Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-04.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000443-04.2020.8.11.9005
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, contra decisão prolatada pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos n. 1024471-82.2020.8.11.0001, cujo teor indeferiu a tutela de urgência consistente na “suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS”.
Em linhas gerais, defende-se o pedido de suspensão no percentual acima especificado ao argumento de que o Estado de Mato Grosso, de modo equivocado, alterou a forma de incidência do referido tributo em razão de decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, autos n. ACO 3396. Ressalta-se que a parte é portadora doença incapacitante, de modo que a situação versada difere-se do enfrentamento pela Corte de Vértice, no bojo da qual se postula a continuação do permissivo contido no art. 2o, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, enquanto a Administração passou a realizar os descontos sobre a totalidade do que exceder 1 (um) salário mínimo da inatividade.
À guisa de conclusão, assevera-se que o inciso IV do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 524/2014, que continua em vigor, e determina isenção parcial do pagamento de contribuição previdenciária, ou seja, apenas o que superar o limites de duas vezes do maior benefício do RGPS. Invoca-se, ainda, a isonomia, a impossibilidade de retrocesso social e os critérios da razoabilidade/proporcionalidade.
É o breve relato. DECIDO.
Ante a hipossuficiência alegada, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte agravante, nos termos do art. 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
A recorribilidade no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública possui fundamento legal nos artigos 3o e 4o, da Lei n. 12.153/2009 motivo pelo qual passo à análise. Assim, para concessão do efeito postulado, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstre a probabilidade de provimento do recurso, em conjugação sistemática com o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, em conjugação sistemática com a Lei 12.153/2009.
O direito controvertido consiste na limitação de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidor militar apenas no que superar o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social.
O tema é de bastante envergadura. Sabe-se que com a promulgação da nova reforma da Previdência mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019 foi estabelecido aos entes federativos prazo para adequar o seu regime próprio de previdência, dentre as quais, trouxe as seguintes alterações:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
(...)
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
§ 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.
2o A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1o, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.
§ 3o Os valores previstos no § 1o serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.
§ 4o A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1o, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.
Ou seja, revogou-se a § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, o qual dispunha sobre a limitação abaixo do dobro do limite.
Não obstante a isso, no Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que altera, em especial, a Lei Complementar n. 202/2004 (que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas), ponto nodal da discussão aqui travada e a qual transcrevo:
Art. 1o O § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o (...)
§ 1o A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.
(...)"
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
"Art. 2o (...)
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão."
Art. 3o O Estado, por intermédio do Conselho de Previdência, tem até 31 de julho de 2020 para apresentar e implementar plano de custeio com o objetivo de equacionar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social Estadual.
Art. 4o O Poder Executivo deverá compensar com redução equivalente na sua despesa primária corrente, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias correntes praticado pelos demais Poderes e Órgãos Autônomos não superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do limite de gastos apurado de acordo com a Lei Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de 2016.
De fato, como se pontua nas razões recursais, na incidência da novel legislação não foi introduzida redação ao inciso IV o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar n. 204/2002, cuja disposição permanece nestes termos:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)
(...)
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14)”
Não há como desconsiderar um aparente conflito ante a revogação do § 21, do art. 40, da Constituição Federal mediante a Emenda Constitucional n. 103 e a lei específica estadual, pela qual o legislador, a princípio, não alterou, e têm-se nas suas envoltas a autonomia político-administrativa.
Além do mais, a ACO 3396, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, possui discussão distinta, qual seja, a aplicação do percentual de 14% aos servidores militares versus 9,5% da Lei Federal n. 13.954/2019. Na situação sub judice, trata da incidência de descontos sobre proventos de portador de doença incapacitante.
A matéria ventilada tem sido objeto de diversas de demandas judiciais, inclusive, no C. Supremo, a citar ADI 6336, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), e distribuída à relatoria do Min. Edson Fachin. No âmbito dessa Turma Recursal têm-se sobressaído o deferimento de medidas liminares favoráveis ao servidor, destaco: N.U 1001002-58.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020; N.U 1000792-07.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 01/10/2020; N.U 1000481-16.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020; N.U 1000441-34.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020; N.U 1000782-60.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020; N.U 1001008-65.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020.
Cabe enfatizar que a tese aventada pela Administração de que a norma do então § 21, do art. 40, da CF, em não ser autoaplicável, já era rechaçada na jurisprudência. E, mais, perde o contexto quando se verifica o teor da disposição na Lei Complementar Estadual n. 202, a qual, repita-se, corresponde ao sistema previdenciário dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas e aplicável (até o referido marco) pelo Estado.
Assim, em uma análise perfunctória, em sede de cognição sumária não-exauriente, entendo presentes os elementos para a concessão da medida. Não se visualiza a irreversibilidade da medida, pois o servidor encontra-se ciente da precariedade da decisão e que poderá ser revertida na ocasião do julgamento do mérito, bem ainda autorizará eventuais cobranças.
Desse modo, DEFIRO o efeito suspensivo ativo a fim de que a parte agravada limite-se ao desconto da contribuição previdenciária sobre os proventos da parte agravante apenas naquilo que superar o dobro do limite máximo estabelecido para o teto do regime geral da previdência social, na forma disposta pelo art. 2o, inciso IV e § 4o, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor desta decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator